Tribunal: TJDFT
Processo: 0734910-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734910-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGLAIRTON LIMA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, de no 0703759-31.2025.8.07.0018 ajuizada por AGLAIRTON LIMA DA SILVA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porém, indeferiu o pedido de sobrestamento da presente execução até o julgamento definitivo pela Corte local da respectiva ação rescisória. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 241269125 dos autos originários), verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução decorrente da incidência equivocada da taxa SELIC e da diferença de padrão (ID 238006550). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no ID 241045248. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Do excesso de execução eDa Taxa Selic Em consonância com a manifestação apresentada pelo executado, “a atualização apresentada pela parte autora considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/horizontal informado pela Secretaria de Educação, afetando assim tanto o cálculo do reajuste do vencimento quantos seus reflexos.”. Quanto ao ponto em comento, a parte exequente não se pronunciou. Com efeito, compulsando-se a planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, observa-se que os valores históricos retratados naquela ocasião refletem as informações contidas nas fichas financeiras da parte credora, ao que merecem acolhimento neste particular. No que versa sobre a taxa SELIC, é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada no Id 238006551, bem comopara condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. À vista da sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 75325868), o agravante tece argumentação a respeito da fundamentação da ação rescisória, para dizer que que é necessária a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória, à guisa de prejudicialidade externa. Alerta a respeito de efeito suspensivo concedido em ações rescisórias no âmbito deste Tribunal. Afirma que o título executivo judicial desrespeitou o entendimento conferido pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, de que os reajustes concedidos a servidores públicos devem observar dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Defende que “o entendimento consagrado no acórdão exequendo conferiu interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo)”. Aduz, ainda, que a incidência da SELIC estipulada pela decisão guerreada incorrem em anatocismo, porque aplica juros sobre o montante consolidado, com juros e correção monetária, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, bem como argui ser inconstitucional o art. 22, §1o da Resolução 303/CNJ. Aduz estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, porquanto a decisão agravada olvidou a prejudicialidade externa da ação rescisória e o presente cumprimento de sentença, bem como há a possibilidade de pagamento via RPV ou precatório, de crédito cuja execução pode ser vulnerada posteriormente. Pleiteia, assim, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com imediata suspensão da execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de probabilidade de provimento do recurso à luz do indeferimento da liminar em ação rescisória, pela Relator, Exmo Desembargador FERNANDO HABIBE, nos autos do processo no 0735040-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: Trata-se de ação rescisória com pedido liminar (id 63162863), com base no CPC 966, V e VIII, tendo por objeto o acórdão 1.372.761 da 3a Turma Cível - ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 (id 63162875), com trânsito em julgado em 22/06/2024 (id. 63188368 – pág. 74), que deu provimento ao apelo interposto para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015”. Afirma que, apesar do que foi decidido pelo STF para o Tema 864 - “qualquer vantagem ou aumento de remuneração”; “a qualquer título” - no acórdão rescindendo foi decidido exatamente o contrário, ou seja, que “não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame.” Alega que nas diversas manifestações no processo anterior sempre suscitou a existência de notória crise econômica e financeira que assolou o Distrito Federal no final de 2014 e se estendeu pelos anos seguintes, com significativo deficit financeiro que ensejou parcelamento dos salários dos servidores, atraso nos pagamentos de fornecedores, utilização de valores constantes em depósitos judiciais e de 75% do Fundo do IPREV; lançamento de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) e a superação do limite máximo de despesas de pessoal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, inviabilizando a implementação da última parcela dos reajustes concedidos a 32 (trinta e duas) categorias pelas normas legais de 2013. Esclarece que em precedente recente a Corte assinalou que “no Agravo Regimental n. 1.357.473, o Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo envolvendo a implementação da terceira parcela de reajuste de servidores do Distrito Federal, afirmou que a orientação do STF firmada no Tema 864 aplicava-se também à reestruturação da carreira.” (2a T. Cível, ac. 1.809.558, 2024). Sustenta que também restaram malferidas a CF, 165 e 169, LODF 147 e 157, que estabelecem a necessidade de rigor, disciplina e cautela no manejo dos recursos públicos, notadamente na outorga de aumentos remuneratórios a servidores, sem previsão orçamentária. Requer a concessão da medida liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para, assim: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. 2. A rescisão do julgado com fundamento no CPC 966 V exige ofensa manifesta, inequívoca a norma jurídica, não se admitindo a rescisória como sucedâneo de recurso. Atente-se para o magistério deDaniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1.570), verbis: Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado ofumus boni jurisnecessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. Indefiro a liminar. Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 15 dias (CPC 970). Sendo assim, não se verifica, a princípio, fundamentação legal e constitucional a embasar a tese do agravante, quanto à alegada necessidade de suspender o feito, em razão de prejudicialidade externa, dado que a decisão agravada se apoiou em substanciosa decisão proferida nos autos da referida ação rescisória, a qual, como se viu, indeferiu a liminar pleiteada. Pois bem, em uma análise de cognição sumária, típica deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória. Ademais, a exemplos dos inúmeros outros recursos de igual jaez, não há falar em anatocismo, na linha da jurisprudência desta Corte, apenas porque foi realizada a atualização dos cálculos antes da incidência da SELIC, consoante determina a EC 113/2021, tendo em vista que, após a vigência desta norma, apenas este índice passará a incidir. Por fim, não há falar em perigo de prejuízo ao erário ou ao resultado útil do processo, porquanto determinado, antes de tudo, a retificação dos cálculos, com posterior, depósito do valor em conta judicial, para tão-somente, após o trânsito em julgado da preferida ação rescisória, ser liberado o valor corresponde ao RPV, em favor do exequente. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator